Tribunal: TJDFT
Processo: 0711474-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REGISTRO INIDÔNEO. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA.

I – Demonstrado nos autos, de forma segura, que o réu intermediou a compra/venda de motocicleta cuja origem ilícita era de seu conhecimento, correta a condenação nas penas do art. 180, caput, c/c art. 29, caput, do CP, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas.

II – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policial constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade do agente, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

III – Não é possível agravar a pena-base do réu com base em condenação por delito posterior ao crime em análise. Precedentes.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.